Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700621-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravado: Divina Coutinho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0710433-81.2022.8.07.0001, assim redigida: “A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento que não contenha a assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução (RECURSO ESPECIAL No 1.823.834 - BA (2019/0189320-6), ainda que o documento seja denominado cédula de crédito bancário. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Isso porque o Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento possui características peculiares que o distinguem dos demais títulos de crédito fixos constituídos a partir de valores e encargos pré-estabelecidos. A relação contratual exige a presença de uma terceira figura, o convenente/empregador, que é o responsável pelo desconto dos valores na folha de pagamento e o repasse desses recursos à instituição credora. Se é inviável aferir a regularidade dos descontos e do repasse previamente ajustados a partir do simples exame do contrato e do demonstrativo da dívida que instrui a execução, não há como aferir a certeza e liquidez do contrato que se pretende executar, não cumprindo, desse modo, a exigência do art. 784 do CPC e, tampouco, do art. 28 da Lei 10.931/04. Ante o exposto, faculto ao exequente emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34762357), em síntese, que o título executivo preenche os requisitos necessários para a deflagração do processo de execução, pois a Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de 2 (duas) testemunhas para ser exigível por meio de ação de execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, afastada a ordem de emenda da petição inicial e determinado o regular prosseguimento do curso do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 34769041). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas como requisito para que seja atribuída a qualidade de título executivo à Cédula de Crédito Bancário em questão. A Cédula de Crédito Bancário tem natureza de título executivo, desde que esteja consubstanciada obrigação líquida, certa e exigível, além dos demais requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 10.931/04, senão vejamos: “Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II -a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” (Ressalvam-se os grifos) A formalização da operação de crédito constituída por meio da Cédula de Crédito Bancário foi feita aos 27 de agosto de 2020, tendo sido preenchidos todos os requisitos apontados pela regra supracitada (Id. 119752156 dos autos do processo de origem). Convém destacar que a Cédula de Crédito Bancário dispensa a assinatura de 2 (duas) testemunhas, sendo suficiente a assinatura apenas do devedor, nos moldes do art. 29, inc. VI, da Lei no 10.931/04. Assim, no que diz respeito à assinatura, basta a própria assinatura do devedor, tendo sido esse requisito satisfeito (Id. 119752156 dos autos do processo de origem). Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE VALIDADE. LEI No 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A cédula de crédito bancário não possui, como requisito formal de validade, a necessidade de assinatura de duas testemunhas, conforme o disposto no art. 29 da Lei n.o 10.931/2004. 3. O Código de Processo Civil deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. Assim, é permitido ao julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 4. Na sistemática adotada pelo novo CPC quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, antes de indeferir o benefício, deve o Magistrado conceder à parte requerente a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação (art. 99, § 2o). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1146409, 07165494820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR FORÇA DE LEI. DISPENSA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA CASSSADA. 1. O art. 29 da Lei no 10.931/2004, que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário, não prevê a necessidade de assinaturas de duas testemunhas no título para que este seja exequível, razão pela qual a ausência das assinaturas não retira a natureza de título executivo extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário. 2. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada. (Acórdão no 1252101, 07330186920188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a inadmissão do título executivo resultará em óbice indevido à satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator